Tribunal: TCU
Processo: 005.429/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 451085 (Objeto: Contratação de energia elétrica proveniente de usina termelétrica a carvão mineral localizada no município de Candiota (RS).)

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU-259/2014, em conhecer desta representação, apensá-la ao TC Processo 005.914/2026-4 ; e dar ciência da deliberação adotada ao representante e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 005.429/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.